Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITOS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE.
A identidade na forma de agir do recorrido, o lugar do fato, além do curto espaço de tempo entre os crimes, e a presença do elo de continuidade a vincular uma empreitada criminosa à outra indicam a continuidade delitiva entre os crimes, ainda que diversas as vítimas. As condutas criminosas não se mostraram autônomas e isoladas, ao contrário, a subsequente se mostrou uma continuação da primeira.
Recurso não provido.